Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-53.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006942-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), C V SCHUDIKEN - EPP - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela da evidência, é impositivo o preenchimento dos requisitos elencados em um dos incisos do art. 311, do CPC.

De outro lado, para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, faz-se necessária a demonstração da plausibilidade da existência do direito e do perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo.

Para
o deferimento da liminar de imissão de posse necessária a demonstração, por aquele que se diz proprietário não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida pelo réu. Logo, ausente um desses requisitos, inviável a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mostrando-se imprescindível a dilação probatória, para o fim de aferir a posse injusta narrada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial Ltda.)
, em face
de decisão proferida nos autos da ação reivindicatória, ajuizada em desfavor de
Juares Domingos dos Santos
, que indeferiu o pedido de tutela de evidência, que objetivava a imissão de posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Tapena
–
Gleba São José, de matrícula n. 4979, do CRI da Comarca de Tabaporã e que fosse determinado o depósito em juízo da renda proveniente do contrato de arrendamento do referido imóvel.

Nas razões de recurso, a agravante discorre sobre os fatos, sustentando que o agravado é proprietário de duas áreas de terras que totalizam 2.784.881 hectares, denominadas Fazenda Tapena
–
Gleba Ouro Verde 1 e Fazenda Tapena
–
Gleba Ouro Verde 2, de matrículas n. 4797 e n. 4798 do CRI da Comarca de Tabaporã, respectivamente, no entanto vem exercendo a posse de uma área total de 2.888,0092 hectares que abrange a Fazenda Tapena
–
Gleba São José - Lote Desmembrado, sob matrícula n. 4979 do CRI da Comarca de Tabaporã,
com área total de 105,6633 hectares,
que é de sua propriedade.

Aduz que não há justificativa para o exercício da posse do agravado em sua área, posto que os imóveis possuem perfeita delimitação no título dominial, bem como se encontram georreferenciadas perante o INCRA.

Alega que o Recibo de Inscrição CAR
– MT 124688/2017 cadastrado pelo agravado junto a SEMA demonstra, de forma inequívoca, que a área de posse por ele exercida é de 2.888,0092 hectares, ou seja, esta ocupando injustamente a área de terras que é de sua propriedade.

Assevera, ainda, que tomou conhecimento de que o agravado firmou um contrato de arrendamento da Fazenda Nossa Senhora Aparecida II (denominação dos imóveis rurais “Fazenda Tapena – Gleba Ouro Verde 1” e “Fazenda Tapena – Gleba Ouro Verde 2”) com Idécio Locatelli, que também arrendou uma porção de terras que compõe o imóvel rural denominado Fazenda Tapena – Gleba São José, objeto da matrícula de n. 4979,

que lhe pertence.

Por essas razões, salienta que ao contrário do que constou na decisão recorrida, além da comprovação do título de domínio e da individualização da área, restou cabalmente demonstrada a posse injusta do agravado sobre o imóvel reivindicado, devendo ser reformada a decisão, para o fim de conceder a tutela de evidência vindicada.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 41676475).

Contrarrazões apresentada no Id. 46450998, rechaçando as alegações do recurso e discorrendo sobre os fatos. Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado sustenta que não deve ser conhecido o recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida não tem cunho decisório.

Razão não lhe assiste, porquanto a decisão que se busca a reforma é a que indeferiu o pedido de tutela de evidência, logo, recorrível por meio do agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 294 e 1.015, inc. I, do CPC.

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que este recurso será analisado conjuntamente com o Agravo de Instrumento nº 1010604-25.2020.8.11.0000.

Neste recurso, a agravante busca a reforma da decisão agravada com base no art. 311, inc. IV, do CPC, ou seja, na possibilidade de antecipação de tutela fundamentada em evidência
.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.”

Entretanto, compulsando os autos, tenho que, neste momento processual, não é possível constatar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos supramencionados, tal como consignado na decisão agravada.

Com efeito, a presente ação, fundada no direito de propriedade, encontra previsão legal do artigo 1.228 do Código Civil o qual dispõe que: “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”. Ou seja, por meio desta ação é que o proprietário postula a retomada do bem que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro.

Assim, para
o deferimento da liminar de imissão de posse necessária a demonstração, por aquele que se diz proprietário não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida pelo réu.

No caso dos autos, como muito bem consignado na decisão agravada, o requisito da posse injusta do agravado não restou cabalmente provado.

A agravante, por meio da certidão de inteiro teor da matrícula n. 4.979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, acostada no Id. 37075468, comprova a titularidade do domínio e a individualização do imóvel reivindicado. Contudo, não existe prova inequívoca de que a posse do agravado seja injusta.

Não há como afirmar, em cognição sumária, que a posse exercida pelo agravado é de fato injusta, pois, como ressaltado na decisão recorrida, o Recibo de Inscrição de CAR 124688/2017, por si só, não se mostra suficiente para comprovar tal alegação.

Como ressaltado pelo juízo
a quo
, “
o Recibo de Inscrição CAR– MT 124688/2017, por si só, não demonstra que o requerido exerce posse injusta da área rural de domínio da requerente. Posse além de direito é, também fato, sendo que o documento relativo ao CAR nada prova quanto a este fato. Mesmo porque, em que pese tal documento com data de cadastro em 25/01/2019, demonstrar indícios que o requerido possua intenção de exercer posse injusta em fração da área do imóvel em questão, o Demonstrativo de Informações no CAR datado de 05/11/2019, consta sua situação como suspenso
” (Id. 37075473).

Na verdade, o que se extrai da documentação acostada aos autos pela agravante é que o agravado exerce a posse sobre a área há alguns anos, situação verificada, inclusive, pelo contrato de arrendamento firmado por ele com terceiro no ano de 2016 (Id. 37075469).

Desse modo, não há como conceder a medida liminar buscada pela agravante, a qual, diante dos motivos apresentados, necessitará de dilação probatória, a fim de que se possa aferir o contexto da injustiça da posse narrada.

Ressalte-se que, por ora, mostra-se menos gravoso manter o agravado na posse do imóvel.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do cpc – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBA
TÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art. 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). In casu, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais
.” (N.U 1011656-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020